Tribunal: TJDFT
Processo: 0004668-55.2018.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0004668-55.2018.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL Apelante(s): JEIFRAN GREGÓRIO MEDEIROS Apelado(s): MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DESPACHO ================== Cuida-se de petitório, apresentado nesta data, pugnando pela redesignação do julgamento dos presentes autos, ao argumento de que o patrono do réu realizará Audiência de Instrução no d. Juízo do Tribunal do Júri e Vara dos Delitos de Trânsito do Gama/DF na mesma data da 11a Sessão Ordinária por Videoconferência dessa eg. Turma Criminal (ID 34189368), impossibilitando o causídico do recorrente JEIFRAN GREGÓRIO MEDEIROS de apresentar sua defesa oralmente. De fato, a documentação anexada pelo peticionante (ID 34189369 - Pág. 2) atesta que a Audiência de Instrução naquela Circunscrição está designada desde o dia 15/03/2022, demonstrando motivo justificável para deferir o pleito formulado. À vista dos argumentos lançados e em observância ao princípio da ampla defesa, acolho o pedido de ID 34189368, nos moldes em que formulado, determinando, por conseguinte, a inclusão do feito na pauta da próxima sessão de julgamento por videoconferência. Intimações necessárias. Brasília - DF, 6 de abril de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator